Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de dívida comum, determinou a penhora de parte do salário do devedor. Não consta pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator